Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700251-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICIA DE LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARÍCIA DE LIMA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0702550-59.2022.8.07.0009, em que litiga com BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido do benefício da gratuidade de justiça (ID 117072986, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33381540), a agravante aduz ser hipossuficiente. Relata receber R$ 5.561,21, a título de pensão, que são utilizados para seu sustento. Assegura fazer jus ao benefício pleiteado, pois não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem comprometer o seu sustento e de sua família. Destaca o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e apresenta documentos para comprovar o seu quadro de saúde (ID 33381544). Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Relatados, decido. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Inexistindo declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal ou a inaplicação de qualquer norma vigente na decisão ora questionada, descabida a alegação em torno do art. 97 da CF/1988 e do teor da Súmula Vinculante n. 10. 2. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 3. No caso, os extratos de remuneração evidenciam renda compatível com o pagamento das custas processuais e nenhum outro documento demonstra situação de hipossuficiência. Assim, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, porque não recolhida a despesa mesmo após a determinação do juízo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 55.042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018) No caso dos autos, a agravante, conforme contracheque colacionado nos autos (ID 33381542) possui rendimento bruto de R$ 5.561,21 e líquido no valor de R$ 3.676,85, após os descontos legais e dos empréstimos contratados (R$1.884,35) e, conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam a conclusão de que se trata de pessoa hipossuficiente. Ao contrário, o valor recebido a título de pensão pela agravante não permite concluir que se trata de pessoa pobre, em especial quando analisados os valores das custas cobradas por este Egrégio Tribunal. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela da população que possui condições de arcar com os custos do processo. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. A respeito do tema, confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020) Veja-se, ainda, que o relatório médico apresentado no ID 33381544 não descreve a existência de doença grave, não tendo a recorrente demonstrado que possui despesas extraordinárias elevadas com o tratamento prescrito. Destarte, o provimento do recurso neste ponto não é provável e, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos necessários, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator